Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, com fulcro no caput do artigo 414 do Código de Processo Penal, impronunciou o apelante e os demais acusados das imputações descritas na denúncia.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade no procedimento de reconhecimento por fotografia do apelante.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a testemunha que realiza o reconhecimento pessoal já conhece previamente o identificado, sabendo identificá-lo pelo apelido, uma vez que residem na mesma região, não há como desprezar a indicação do suspeito, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP.
4. Não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal quando, como ocorrido na hipótese, não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu por fotografia.
5. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não são imprescindíveis, uma vez que a validade do reconhecimento não depende, por si só, da observância deste procedimento, cabendo a análise de todos os elementos do conjunto probatório que corroboram a conclusão sobre a autoria do crime. Precedentes do STF e do STJ.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CPP, art. 414, caput e parágrafo único, art. 226, art. 157; CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, art. 14, inciso II, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; TJDFT, Acórdão 1770065, 07000909020228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023; STJ, REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022; TJDFT, Acórdão 1719887, 07091642920218070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023; STF, AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.238.085/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019; TJDFT, Acórdão 1869554, 07248422720208070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024.